Tribunal: TJSP
Processo: 1507457-63.2016.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. APELO NÃO CONHECIDO.
Pronunciamento judicial que rejeita exceção de pré-executividade deve ser impugnado mediante agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação.